Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-24.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001367-24.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS BRAGA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: ERICSON ALCANTARA DE MENEZES

Advogado(s)
:
TALES MOURA MEDEIROS DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EVANDRO MONTEIRO CORRETORA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS contra sentença que declarou a nulidade de contrato de promessa de compra e venda de lote, condenando os apelantes à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor adquiriu o lote nº 16 da quadra 07 do Loteamento Brunelas, em Glória/BA, sem que o loteamento estivesse registrado, conforme exigência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve julgamento ultra petita ao declarar a nulidade do contrato; e

(ii) estabelecer a responsabilidade dos apelantes pela restituição dos valores pagos e pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do contrato decorre da ilicitude do objeto, nos termos do art. 37 da Lei nº 6.766/1979 e art. 166, II do CC/2002. A comercialização de loteamento não registrado é vedada por lei.

A declaração de nulidade não configura julgamento ultra petita, pois é consequência lógica do pedido de restituição dos valores pagos.

A corretora apelante integra a cadeia de fornecimento, conforme jurisprudência do STJ, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A publicidade veiculada pela corretora induziu o consumidor a erro, caracterizando propaganda enganosa, nos termos do art. 37 do CDC.

A responsabilidade civil dos apelantes é objetiva, conforme art. 14 do CDC, estando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

O dano moral está configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à regularização do lote adquirido.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzida para R$ 15.000,00.

Os consectários legais da condenação devem ser adequados, aplicando-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, conforme entendimento do STJ e alterações legislativas recentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Dispositivos legais ajustados de ofício para aplicação da Taxa SELIC.

Tese de julgamento:

É nulo o contrato de promessa de compra e venda de lote localizado em loteamento não registrado, por ilicitude do objeto, nos termos do art. 37 da Lei nº 6.766/1979 e art. 166, II do CC/2002.

A corretora que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive por publicidade enganosa.

A responsabilidade civil por danos morais decorrentes de venda de loteamento irregular é objetiva, sendo devida a indenização quando configurado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano.

A Taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros moratórios nas relações civis, conforme entendimento do STJ e Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC/2002, arts. 104, 166, 168, 389, 406, 927; CDC, arts. 6º, 14, 37, 38; CPC/2015, arts. 141, 492, 503; Lei nº 6.766/1979, arts. 12, 18, 37, 38.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022;

STJ, REsp nº 2166273/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/10/2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 1768177/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/05/2021;

STJ, REsp nº 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001367-24.2017.8.05.0191
, tendo como Apelantes

EVANDRO MONTEIRO CORRETORA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS,
e Apelado
ERICSON ALCANTARA DE MENEZES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator